Tribunal: TJBA
Processo: 8006181-48.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006181-48.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: DORALICE EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, deixando de analisar a apelação interposta pelo Embargante. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e possibilitar o julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame da apelação interposta pelo Banco Embargante e se os embargos devem ser acolhidos para corrigir o vício, com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão prevista no art. 1.022, III, do CPC, uma vez que não houve apreciação do recurso de apelação interposto pelo Embargante.

4. A análise do recurso revela a inexistência de elementos aptos a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, pois não restou comprovada a regularidade das contratações impugnadas, sendo aplicável a tese firmada pelo STJ no REsp 1.846.649/MA quanto ao ônus probatório da autenticidade das assinaturas.

5. Mantém-se a conclusão do acórdão quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à configuração dos danos morais e à repetição do indébito em dobro, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para incluir o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. como Apelante no acórdão, mantendo-se inalterado o dispositivo de mérito.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de análise de recurso regularmente interposto configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. Acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para inclusão do Apelante inadvertidamente omitido, sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8038877-78.2025.8.05.0001, em que figura como
Embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A e como Embargada DORALICE EVANGELISTA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA